Tribunal: STF
Processo: ARE 1554579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de policial militar em ver computado, como termo inicial de sua promoção à graduação de 2º SGT PM, inclusive para efeitos financeiros, a data de 03/09/2017, quando teria completado o interstício temporal e demais requisitos exigidos para a promoção, pelo fato de que a Corporação Militar somente disponibilizou o CFS – Curso de Formação de Sargentos - para o autor em 2018.



     Sentença de improcedência.



    Apelação interposta, na qual aduz o autor que é praça desde 03.09.2001, e que participou do CEFS/EAD/2018, com vistas à sua promoção ao posto de 2º Sargento PM, alcançada em 21.12.2018, tendo em vista a conclusão favorável no referido curso.



    Alega que sua promoção ao posto de 2º Sargento PM deveria retroagir à data de 03.09.2017.



    Cabimento. A demora da Administração Pública em disponibilizar, na época oportuna, o curso indispensável à promoção na carreira, não pode causar prejuízo ao servidor militar.



    Ademais, urge salientar que não pode o Estado, em razão da sua morosidade, prejudicar a promoção do servidor militar por tratar-se de direito básico nos termos da Lei Estadual nº 443/1981, artigo 48, IV, 12.



    Precedentes: 0000751-12.2019.8.19.0003 – APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 11/09/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0004615-29.2019.8.19.0045 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES - Julgamento: 27/11/2020 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL.



    Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º e 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente